Tribunal: TJSP
Processo: 1012459-67.2021.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA DE OBRA. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C. C. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Contrato realizado entre as partes para reforma em áreas comuns do condomínio. Rescisão antecipada, por desavença entre as partes. Não demonstração de que houve culpa do contratante. Preço pago em valor superior ao serviço

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA DE OBRA. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C. C. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Contrato realizado entre as partes para reforma em áreas comuns do condomínio. Rescisão antecipada, por desavença entre as partes. Não demonstração de que houve culpa do contratante. Preço pago em valor superior ao serviço efetivamente realizado. Obrigação da contratada de restituir a diferença apurada, de acordo com os orçamentos apresentados, sob pena de enriquecimento ilícito. Temas devidamente explicitados no julgado. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.